Tribunal: STF
Processo: Ext 523
Classe: Ext
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-19
Data de publicação: 1990-12-19

Ementa:
EXTRADIÇÃO. Governo da Suica.
         Crime de  estelionato,  dano  a  propriedade  e  apropriação
indebita. Arts. 171, 163 e 168 do CPB.
         Crime de dano. Causa impeditiva da concessão - art. 77,  IV,
da Lei dos  Estrangeiros. Pena cominada em abstrato inferior a um ano
de prisão.
         Pedido deferido em parte.